Tribunal: TJSP
Processo: 2088423-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Falência. Recurso tirado contra r. decisão que, diante do extravio de ativos arrecadados, então sob a guarda do Administrador Judicial agravante, considerou tal conduta faltosa, desidiosa e causadora de prejuízos aos credores e, por isso, determinou a substituição do profissional e que indenize a Massa Falida. Decisão suficientemente fundamentada. Embora a conduta do agravante amolde-se à

Ementa:
Falência. Recurso tirado contra r. decisão que, diante do extravio de ativos arrecadados, então sob a guarda do Administrador Judicial agravante, considerou tal conduta faltosa, desidiosa e causadora de prejuízos aos credores e, por isso, determinou a substituição do profissional e que indenize a Massa Falida. Decisão suficientemente fundamentada. Embora a conduta do agravante amolde-se à destituição (descumprimento do dever de guarda), tendo, o i. magistrado, determinado medida menos gravosa (substituição), qualquer modificação nesta instância implicaria em inadmissível "reformatio in pejus". Pedido de provimento, ademais, que não englobou a retomada da administração judicial. Recurso não conhecido neste particular.

Falência. Administrador Judicial que é responsável pelos danos causados à Massa Falida, nos moldes do art. 32 da Lei no 11.101/2005. Extravio de ativos durante a gestão do agravante, que nada fez para que fossem retirados do imóvel de terceiro em que estavam depositados, assumindo, por isso, a responsabilidade pelo evento. Certidão do meirinho que dá conta de que, na data da constatação, o imóvel encontrava-se ocupado por terceiro há 6 (seis) meses e sem nenhum dos ativos então arrecadados. Indiscutível dever de indenizar.

Recurso desprovido, na parte que é conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088423-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JORGE
TOSHIHIKO UWADA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria, conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. Vencido o 3o Juiz que declara voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTE: JORGE TOSHIHIKO UWADA
AGRAVADO: O JUÍZO
VOTO N.o 44.638
Falência. Recurso tirado contra r. decisão que, diante do
extravio de ativos arrecadados, então sob a guarda do
Administrador Judicial agravante, considerou tal conduta
faltosa, desidiosa e causadora de prejuízos aos credores e, por
isso, determinou a substituição do profissional e que indenize a
Massa Falida. Decisão suficientemente fundamentada. Embora
a
conduta
do
agravante
amolde-se
à
destituição
(descumprimento do dever de guarda), tendo, o i. magistrado,
determinado medida menos gravosa (substituição), qualquer
modificação nesta instância implicaria em inadmissível
“reformatio in pejus”. Pedido de provimento, ademais, que
não englobou a retomada da administração judicial. Recurso
não conhecido neste particular.
Falência. Administrador Judicial que é responsável pelos
danos causados à Massa Falida, nos moldes do art. 32 da Lei
no 11.101/2005. Extravio de ativos durante a gestão do
agravante, que nada fez para que fossem retirados do imóvel
de terceiro em que estavam depositados, assumindo, por isso, a
responsabilidade pelo evento. Certidão do meirinho que dá
conta de que, na data da constatação, o imóvel encontrava-se
ocupado por terceiro há 6 (seis) meses e sem nenhum dos
ativos então arrecadados. Indiscutível dever de indenizar.
Recurso desprovido, na parte que é conhecido.

Volta-se, o agravante, ex-administrador judicial na
falência da Viscopar, contra a r. decisão reproduzida às fls. 26/27 do
instrumento, que, ao considerar não ter cumprido adequadamente as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funções, sobretudo a arrecadação e proteção dos bens da Massa
(subtraídos), causou prejuízo aos credores e, por isso, além da substituição,
deve ressarcir os danos.
Inconformado,
recorre
à
Corte
a
sustentar,
preliminarmente, nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação,
sustentando, primeiro, que o i. magistrado não indicou, como deveria,
quais, exatamente, foram as faltas que cometeu; segundo, também não lhe
garantiu a oportunidade de se defender, tanto que sequer foi ouvido sobre o
requerimento do Ministério Público; e, por fim, se o prejuízo causado aos
credores foi em razão de furto praticado por terceiro, este é que deve ser
responsabilizado.
Quanto ao mérito, argumenta o seguinte: i) se a
substituição ocorreu por impedimentos que não configuram infração legal
ou desídia suficientes para caracterizar a destituição, não pode ser
condenado a indenizar; ii) tomou as medidas ao seu alcance diante do caso,
destacando que foram 4 (quatro) tentativas frustradas de leilão dos ativos;
ainda nesse particular, destaca que, tanto o parquet, quanto o Juiz, sabiam
que a Massa não tinha condições de remover os bens, tampouco custear a
sua vigilância; iii) a responsabilidade do administrador judicial é, em
princípio, subjetiva; e mais: exercendo atividade de natureza pública e
como agente do Estado, só deve ser responsabilizado por dolo ou culpa e
em ação de regresso; e, por fim, iv) os bens eram de pequeno ou nenhum
valor comercial, tanto que não receberam nenhum lance, razão por que não
é justa a condenação no ressarcimento pelo furto, já que seriam, de
qualquer forma, inutilizados ou doados.
Processado sem efeito suspensivo, vieram informações
do Juízo (fls. 2.514/2.515), manifestação da atual Administradora Judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo desprovimento (fls. 2.517/2.523) e parecer da Procuradoria Geral de
Justiça pelo parcial provimento (fls. 2.528/2.529).
É o relatório.
Tem-se, na hipótese dos autos, que o agravante foi
substituído do cargo de Administrador Judicial na falência da Viscopar
após a constatação do extravio de ativos (bens móveis) que arrecadou.
Acabou condenado, ainda, a indenizar a Massa Falida
pelos prejuízos que causou.
E com acerto.
A arrecadação dos bens móveis ocorreu em 29.10.2014
(fls. 1.699) e as chaves do estabelecimento empresarial da falida, instalado
em imóvel de terceiro (locado), foram devolvidas pelo agravante à
Serventia no mesmo dia (fls. 1.700).
Os referidos bens foram avaliados em R$118.215,00,
conforme o laudo de avaliação de 11.11.2014, reproduzido às fls.
1.715/1.717.
Vê-se, ainda, que o pedido de alienação foi lançado 3
(três) meses após a arrecadação (fls. 1.779), registrou-se pedido do
Administrador Judicial para que a locadora do imóvel ficasse incumbida da
guarda dos bens (fls. 1.797), veementemente rechaçada por esta (fls. 1.802)
e, por fim, alegação, da Massa Falida, então representada pelo agravante,
de que não teria recursos para remover os bens daquele local (fls. 1.824).
Daí, então, o i. magistrado presidente do feito autorizou
(em 19.8.2015) a venda dos bens, nomeando, no mesmo ato, a leiloeira
(fls. 1.825).
Contudo, como se vê da certidão de fls. 1.880/1.881, o
leilão, que se realizou entre os dias 4.11.2015 e 30.11.2015, não recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum lance.
Após mais de 3 (três) anos, em fevereiro de 2019, a
locadora do imóvel manifestou-se nos autos informando que havia sido
invadido, encontrando-se, atualmente, ocupado por terceiros. Além disso,
os bens arrecadados não estavam mais lá, razão por que pleiteou o
levantamento das chaves, então depositadas em Juízo (fls. 2.387/2.388).
O Administrador Judicial requereu, ao i. magistrado,
fosse realizada constatação no imóvel (fls. 2.412/2.413), que, autorizada
(fls. 2.424), redundou na certidão do meirinho exarada em 29.7.2019 (fls.
2.430) e que denota que o imóvel está sendo ocupado há
aproximadamente seis meses pela empresa Breno Pinturas, não contava
com sinais de lacre e, ainda, ao percorrer todas as suas dependências, que
os bens constantes do Auto de Arrecadação lavrado em 29 de Outubro de
2014 não estavam mais lá.
Afasto, de início, a preliminar de nulidade da r. decisão
recorrida.
É que, diferente do que alega o agravante, mostrou-se
suficientemente fundamentada e clara ao optar pela substituição do
Administrador Judicial por entender que a destituição seria muito
gravosa e considerar, como razão de decidir, a sua conduta faltosa, os
prejuízos aos credores, que se viram privados dos recursos que poderiam
receber com a alienação dos bens e, ainda, a desídia no desempenho do
seu mister.
Há sutil distinção entre a destituição do Administrador
Judicial, tratada no art. 31 da lei de regência e a sua substituição, prevista
no artigo antecedente do mesmo diploma legal.
Embora na substituição não se verifique, à primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista, prejuízo ao Administrador Judicial, pois, tal como decidiu o i.
magistrado, não possui caráter punitivo, na esteira do que ensina Sérgio
Campinho, as hipóteses de substituição seriam aquelas em que não se
avalia a conduta desidiosa, culposa ou dolosa do administrador.
Decorrem de outros fatores que não uma ação ou omissão do
administrador judicial ligada ao exercício de sua funções. São os casos,
por exemplo, de sua nomeação em desobediência aos preceitos legais (§
2o do art. 30), de sua renúncia, morte, interdição, ou, sendo ele pessoa
jurídica, a sua dissolução.1
No entanto, o fundamento da r. decisão recorrida não
trata de nenhuma dessas hipóteses, assemelhando-se, mais, à hipótese de
destituição, vez que a conduta descrita é de descumprimento do dever legal
de guarda/preservação dos ativos da Massa Falida.
Contudo, qualquer modificação nesta instância implicaria
em situação pior ao recorrente e que não se permite no sistema recursal
vigente (princípio da vedação ao reformatio in pejus).
Não fosse isso, vê-se que o pedido de provimento não
englobou a retomada da administração judicial, de modo que o recurso não
será conhecido neste particular (cabimento da substituição).
Quanto à alegação de que o Administrador Judicial não
teve a oportunidade de se manifestar sobre o pedido de substituição, vê-se
que o parquet opinou pela instauração de incidente de destituição (fls.
2.491/2.492) e, após 2 (dois) meses, o i. magistrado decidiu por substitui-
lo (fls. 2.497/2.498).
Embora o i. julgador não tenha, de fato, conferido, ao
1 Curso de direito comercial : falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva Educação, 2018,
p. 78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante, a oportunidade de expor as suas razões, a anulação por tal
motivo, a esta altura, só teria sentido se houvesse a necessidade de
produção de provas, sequer agitada nas razões recursais.
Se é assim, considero incabível a nulidade, por ausente
prejuízo.
Quanto ao dever de indenizar, com razão o i. magistrado.
Ao assumir o encargo na falência, o Administrador
Judicial passa a responsável, dentre outros (incisos do art. 22 da Lei no
11.101/2005), pela prática de todos os atos conservatórios de direitos e
ações da Massa Falida e, também, pela arrecadação, avaliação e realização
dos seus ativos, com a única finalidade de promover o pagamento, da
forma mais célere possível, dos credores.
Se causar danos à Massa Falida, seja por ação ou omissão
dolosa ou culposa, responde pessoalmente e deverá ressarcir os prejuízos
que causou.
Este é o teor do art. 32 da lei de regência, que diz:
Art. 32. O administrador judicial e os membros do Comitê responderão
pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por
dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do Comitê consignar
sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade.
No caso concreto, como dito, apesar de arrecadados e da
tentativa de alienação judicial, os bens acabaram extraviados do
estabelecimento da falida durante a gestão do agravante.
Além disso, tendo sido arrecadados em outubro de 2014
(fls. 1.699), só em julho de 2015 é que o auxiliar do Juízo informou que a
Massa Falida não teria condições de removê-los (fls. 1.824).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, se permaneceu ocupado/invadido por terceiro por ao
menos 6 (seis) meses, sem qualquer interferência do agravante, conclui-se
que não se animou tampouco em visitar o imóvel, mesmo que
eventualmente.
Percebe-se, portanto, que o Administrador Judicial optou
por deixar os ativos depositados em imóvel de terceiro e nada fez para que
fossem retirados de lá, sequer os de fácil remoção, como é o caso das
mesas, cadeiras e etc.
Assim, se permitiu a permanência deles naquele local,
deveria ao menos cuidar para que não fossem removidos sem a sua
autorização.
Cabia-lhe, portanto, zelar pela conservação dos bens da
Massa Falida, independentemente das dificuldades de remoção ou
preservação, razão por que a sua conduta omissiva, de assunção da
responsabilidade pelo extravio, deve acarretar, mesmo, o dever de repor os
prejuízos.
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do
recurso, na parte que dele conheço.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.582
Agravo de Instrumento no 2088423-04.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Jorge Toshihiko Uwada
Agravado: O Juizo
Interessado: Viscopar Comercial e Industrial Ltda (Massa Falida)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento contido no voto do i.
Desembargador Relator e o faço para dar provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida pelo Exmo Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, MM. Juiz
de Direito da E. 2o Vara de Falências e Recuperações Judiciais nos autos da
falência de Viscopar Comercial e Industrial Ltda., sob n.
0048778-12.2011.0100, com os seguintes fundamentos:
Vistos.
O administrador judicial tem o dever de agir diligentemente
no cumprimento de suas funções, dentre as quais a
arrecadação dos bens e as medidas necessárias à proteção
desses bens.
No caso dos autos, todavia, o administrador judicial não
cumpriu
adequadamente
esta
função,
pois
os
bens
arrecadados foram subtraídos do local onde se encontravam,
após a invasão do imóvel.
Com tal conduta faltosa, o administrador gerou prejuízos aos
credores, que se viram privados dos recursos que poderiam
receber com a alienação dos bens.
Sendo assim, deve ser reconhecida a obrigação de indenizar a
massa falida por parte do síndico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, a desídia do administrador judicial enseja a sua
substituição.
A despeito do requerimento do Ministério Público (fls. 2466),
de abertura de incidente de destituição, observo não ser o
caso de apenar o síndico com tal medida.
A lei atribuiu efeitos muito graves à destituição, como a
impossibilidade de atuar em outra falência, ao passo que a
substituição e o ressarcimento da massa falida mostram-se
suficientes para o regular andamento do feito.
Nesses termos, substituo o síndico Jorge T. Uwada e, em
substituição , nomeio Dr. Ricardo de Moraes Cabezón, OAB no
183.218/SP, com endereço à Rua São Paulo, 37, Centro, São
Roque/SP, CEP 18133-120, 11-4784-6727, que prestará
compromisso em 48 horas.
Int.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
Pretende o agravante a nulidade da r. decisão ou,
subsidiariamente, se mantida a substituição, “seja de qualquer modo
excluída a imposição do dever de indenizar a massa falida, em razão do
furto de bens arrecadados [..]” (fl. 17).
Ressalta o agravante o cumprimento de seus deveres na
arrecadação dos bens e na lacração do imóvel onde se encontrava sediada a
falida e, também, nas tentativas por mais de uma oportunidade (quatro
tentativas) de venda dos bens da massa entre 2015 e 2019, por leilão e por
propostas, que, por não alcançarem interessados, acabaram sendo furtados
por pessoas desconhecidas, conforme informações recebidas do espólio do
locador do imóvel.
Informa, ainda, que a massa não possuía recursos para
remoção dos bens, nem, tampouco, para contratar vigias.
Em 29 de julho de 2019 foi certificada, por Oficial de
Justiça, a ocupação do imóvel por terceiros e houve a abertura de inquérito
policial para a apuração dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse ínterim, no início de outubro de 2019, o agravante
foi hospitalizado para tratamento cardiológico, vindo a ser requerida pelo
Ministério Público a instauração de incidente de destituição do Sr.
Administrador Judicial, na data de 10 de dezembro de 2019 (fl. 2.491-2.492).
O pedido Ministerial requer, em um único parágrafo,
tão somente a apuração dos fatos, sem apontar para qualquer conduta
desabonadora praticada pelo Administrador Judicial (fl. 2.492):
De qualquer modo, considerando que é responsabilidade do
Administrador Judicial 'praticar todos os atos conservatórios
de direitos e ações' e 'requerer todas as medidas e diligências
que foram necessárias para (..) a proteção da massa ou a
eficiência da administração' e que, segundo certidão do Oficial
de Justiça, o local está ocupado há mais de seis meses,
requeiro a instauração de incidente de destituição para
melhor apuração dos fatos (arts. 22 e 31 da LRF).
Sem maiores diligências, o Magistrado proferiu a r.
decisão ora agravada, aos 19 de fevereiro de 2019 (fl. 2.497, na cópia
digitalizada, fl. 2.471, na origem).
Pois bem.
A r. decisão proferida não apresenta fundamentos
suficientes à imputação de falta grave ao administrador judicial. Não há um
único indicativo de que o administrador tenha faltado com os deveres que se
encontram postos no art. 22 da LREF.
Afirma o Magistrado que o Sr. Administrador Judicial
faltou com seus deveres “na arrecadação dos bens e as medidas necessárias
à proteção desses bens” porque “os bens arrecadados foram subtraídos do
local onde se encontravam, após a invasão do imóvel”.
Pelos fundamentos apresentados a culpa imputada
decorreria objetivamente “do fato de os bens arrecadados terem sido
subtraídos do local onde se encontravam”. Não há, entretanto, a menor
imputação de conduta do Sr. Administração Judicial que aponte à sua
contribuição para esse resultado danoso à massa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As chaves do imóvel encontravam-se no cartório judicial,
a massa não possuía recursos para pagar vigias e todos os atos que estavam
ao alcance do Sr. Administrador, visando arrecadar todos os bens da massa
e aliená-los, foram realizados durante sua gestão à frente da administração
da massa.
O art. 31 da LREF prescreve que o Magistrado pode, de
ofício, determinar a destituição do administrador judicial “quando verificar
desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão,
negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros”.
Entretanto, no presente caso, o i. Magistrado não aponta
a que preceito houve desobediência, descumprimento dos deveres
legalmente previstos ou, mesmo, o ato lesivo.
Há, tão somente, afirmação de que os bens regularmente
arrecadados foram subtraídos.
Ausente qualquer fundamentação, a r. decisão é
realmente nula, nas conclusões de que o Sr. Administrador “não cumpriu
adequadamente esta função”, “gerou prejuízos aos credores” e que “deve ser
reconhecida a obrigação de indenizar a massa falida”. Isto porque não há
nexo fático ou jurídico para essas imputações e à condenação.
De fato, não se verifica tenha o Sr. Administrador
Judicial sido negligente, nem a r. decisão relaciona os fatos que indiquem
tenha o agravante deixado de cumprir com os devedores previstos nas
alíneas f, g, h, i, j, l do art. 21, alínea III da LREF.
E o claro indicativo de que não há demonstração de
qualquer contribuição do agravante na ocorrência do delito encontra-se na
manifestação do atual administrador da massa, ao pretender concluir pela
responsabilidade objetiva do administrador substituído (fl. 2.520):
16 Pelo contexto narrado nos autos de origem, invasão do
imóvel onde os bens estavam depositados sob guarda do AJ e
subsequente furto, o Juízo a quo identificou que o seu auxiliar
foi desidioso quanto à preservação do acervo da Massa Falida,
sendo devida sua responsabilização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, embora em seguida diga que a responsabilidade,
em geral, deve ser subjetiva, afirma: “há situações concretas que permitem a
responsabilização objetiva e direta por danos causados em virtude de sua
conduta [..]”, fl. 2.521, item 17.
Para o Administrador Judicial que se manifestou em fl.
2.517-2.523, a responsabilidade será objetiva e o administrador deverá
responder por prejuízos quando, por fato de terceiro, sobrevirem prejuízos.
E isto, na sua ótica, independe de demonstração de culpa
ou dolo, nem mesmo sendo necessário analisar, as circunstâncias do caso
em exame, em que as chaves do imóvel se encontravam no cartório judicial,
a massa não tenha recursos para outras providências visando conservar e
preservar o local onde se encontram os bens arrecadados e, não há menção a
que tenha o agravante contribuído para o ato criminoso da subtração.
Contudo, em sentido contrário às afirmações de
negligência, há demonstração de zelo do agravante.
As razões recursais apresentam a longa lista de atos
praticados pelo Sr. Administrador Judicial no tocante ao cumprimento
desses deveres (fl. 5-8, itens 1.2.3 a 1.2.11, com indicação das páginas do
processo, cuja cópia digitalizada realizada pelo Sr. Administrador Judicial
foi juntada em fl. 30-2.501).
Sobre o ressarcimento, não há indicação de prejuízos; os
bens não puderam ser vendidos ao longo de vários anos, nada obstante o
empenho do Sr. Administrador Judicial.
Subsequentes
tentativas
frustradas
de
alienação
indicam ser impossível afirmar ter ocorrido o prejuízo à massa falida no
montante indicado na avaliação.
Se não há interessados na aquisição dos bens, embora
inexista previsão legal específica, na prática falimentar muitas vezes os
bens são doados ou vendidos a qualquer preço, sobretudo se essa medida for
mais conveniente à massa falida do que suportar os custos de sua
administração e conservação.
O texto original do PL 10.220/2018, constou proposta de
alteração do art. 144 da LREF visando regulamentar essa prática:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 144. Na hipótese de insucesso na venda, se não houver
proposta concreta dos credores em assumi-la, os bens da
massa serão considerados sem valor de mercado e poderão ser
destinados à doação.”
Assim, o ressarcimento somente poderia decorrer da
comprovação de falta imputável ao administrador judicial dos seus deveres
funcionais ou da demonstração de efetivo prejuízo da massa falida. Com o
devido respeito, essas demonstrações, não se encontram nos autos, nem
estão esboçadas nos fundamentos de primeiro grau ou no voto do Relator
Sorteado.
Por se tratar de função auxiliar do Juízo a substituição
do administrador judicial pode ser determinada de ofício, sem a
apresentação de maiores justificativas pelo Magistrado, indicando-se tão
somente a quebra de confiança.
Daí porque entendo que, afastados os fundamentos à
conclusão de falta grave e do dever de ressarcimento, a r. decisão de
primeiro grau apenas se mantém quanto à determinação de substituição.
Aquelas outras conclusões são absolutamente destituídas de fundamento.
Nesse mesmo sentido, a manifestação da Exma.
Procuradora de Justiça, Dra. Leila Mara Ramacciotti (fl. 2.528-2.529):
Como cediço, pode ocorrer a substituição quando houver a
quebra de confiança entre o magistrado e o administrador
judicial, como no caso em tela.
[..]
Entretanto, razão assiste ao agravante no que tange a
imposição do dever de indenizar a massa falida.
Consoante se infere do processado, os bens foram furtados do
imóvel em que se encontravam, sendo certo que a
jurisprudência, nestes casos, não reconhece qualquer culpa do
administrador judicial.
Dever-se, ainda, que tais bens não possuíam valor comercial,
daí porque não há falar em prejuízo dos credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso nos termos da fundamentação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
1312C19A
9
15
Declarações
de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
131551AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2088423-04.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.